Tribunal: TJES
Processo: 0002689-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002689-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002689-82.2019.8.08.0024
APELANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Stoque Soluções Tecnológicas S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito tributário, na qual se pleiteava o reconhecimento da não incidência de ISS sobre o Contrato Administrativo n.º 132/2012, firmado com o Município de Vitória, cujo objeto envolve solução integrada de impressão e cópia departamental, com locação de equipamentos, software, suprimentos, manutenção e treinamento. A sentença entendeu tratar-se de prestação de serviços, afastando a tese de locação pura. A autora sustentou que o núcleo contratual é locatício, sendo indevida a exigência de ISS sobre a totalidade das contraprestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ISSQN sobre o contrato firmado entre a apelante e o Município de Vitória, cujo objeto compreende cessão de uso de equipamentos de impressão com obrigações acessórias; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição dos valores recolhidos a esse título, diante da configuração de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O núcleo da obrigação contratual analisada consiste na locação de bens móveis (equipamentos de impressão), sem fornecimento de mão de obra especializada para operá-los, o que afasta a incidência de ISS nos termos da Súmula Vinculante n.º 31 do STF.

A jurisprudência do STF admite a incidência de ISS em contratos complexos apenas quando a prestação de serviço se mostra autônoma, segmentada e devidamente remunerada em separado da locação, o que não se verifica na hipótese.

As obrigações acessórias previstas no contrato — como instalação, manutenção preventiva e corretiva, treinamento inicial e fornecimento de software — são inerentes à locação e não descaracterizam a natureza locatícia do negócio jurídico, nos termos do art. 566 do Código Civil.

O Município de Vitória não impugnou de forma específica os elementos fáticos e jurídicos que indicam a prevalência da locação no contrato, limitando-se a defender genericamente a incidência do ISS, sem comprovar a existência de serviço autônomo.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais reforça o entendimento de que a incidência do ISS deve ser afastada em contratos cuja atividade principal é a cessão onerosa de bens móveis, sendo acessórios os atos de suporte técnico, manutenção e treinamento.

Reconhecida a indevida exigência tributária, impõe-se o direito à restituição dos valores recolhidos, nos termos da legislação local, com atualização monetária pelo índice IPCA-E desde cada retenção indevida (STJ, Súmula 162) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (STJ, Súmula 188).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ISS sobre contrato cujo objeto principal é a locação de bens móveis, sendo as demais obrigações meramente acessórias à cessão de uso.

A instalação, manutenção e suporte técnico vinculados ao bom funcionamento da coisa locada não constituem prestação de serviço autônoma para fins de tributação.

A ausência de operador ou mão de obra vinculada à execução contínua da atividade contratada confirma a natureza locatícia da avença, nos termos da Súmula Vinculante n.º 31 do STF.

A exigência de ISS em tais hipóteses configura indevido alargamento do campo de incidência tributária, ensejando a repetição do indébito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002689-82.2019.8.08.0024
APELANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. A controvérsia devolvida a este Tribunal de Justiça cinge-se a definir (i) se incide ISSQN sobre a contratação firmada entre a apelante e o Município de Vitória — Contrato Administrativo n.º 132/2012, cujo objeto envolve solução integrada de reprografia/impressão com locação de equipamentos, software, suprimentos, manutenção e treinamento inicial obrigatório aos usuários das unidades (reposição de toner, manuseio de bandejas etc.) — e, em caso positivo, (ii) se é juridicamente possível segregar a base econômica para excluir da tributação a parcela correspondente à locação de bens móveis, mantendo-se, se for o caso, a incidência apenas sobre as obrigações de fazer.

A solução demanda examinar a natureza jurídica do contrato pactuado entre as partes e sua execução prática, à luz da Lei Complementar n.º 116/2003 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n.º 31 do STF, bem como aferir o alcance do pedido subsidiário de segmentação formulado pela autora e o efetivo enfrentamento desses pontos na sentença recorrida.

Consoante súmula vinculante n° 31, “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”

Posteriormente, o Pretório Excelso esclareceu que “A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a presente reclamação constitucional. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - Rcl 14290 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 22/05/2014 - Publicação: 20/06/2014).

Nesta mesma linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ASSOCIADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE GUINDASTE E APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
SÚMULA
VINCULANTE
31
. AGRAVO REGIMENTAL.

1. A
Súmula
Vinculante
31
não exonera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS. 2. Se houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. 3. O que a agravante poderia ter discutido, mas não o fez, é a necessidade de adequação da base de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço, sem a inclusão dos valores relacionados à locação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, ARE 656709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, J. em 14/02/2012)

E este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu, em casos de prestação com operador, enfatizando a indissociabilidade quando há mão de obra especializada acoplada ao equipamento e ausência de remuneração específica para a locação autônoma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. (...) MÉRITO RECURSAL. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SEGMENTADA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SERVIÇO ELENCADO NA LISTA ANEXA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (...). Mérito recursal:

1. Segundo o Pretório Excelso, a “Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira” (STF - Rcl 14290 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 22/05/2014 - Publicação: 20/06/2014).

2. Hipótese em que, ainda que as notas fiscais indiquem valores separados (de locação ou utilização de equipamentos e da mão de obra ou serviços relacionados), ou mesmo só incluam a locação de equipamento (com clara separação do valor da mão de obra no campo de observação da nota), não é possível identificar uma relação contratual autônoma de locação, a ser segregada, quanto ao seu objeto e específica remuneração, da prestação do serviço.

3. O objeto social da apelante engloba serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras, além de aluguel de equipamentos com operador, incluindo carga e descarga e movimentação de cargas.

4. Os contratos de locação de equipamentos/máquinas e de prestação de serviços por ela firmados, evidenciam que as atividades objeto de autuação (todas com mão de obra envolvidas – ainda que destacadas no campo de observação) não se trataram de mera locação de máquina ou equipamento, mas, sobretudo, englobaram o fornecimento de profissionais qualificados para operar o maquinário/ equipamento e executar o serviço contratado de modo completo, seja de carga/descarga, seja de movimentação/transporte.

5. O serviço, para o qual a apelante se responsabilizava pelo fornecimento de combustível e lubrificantes, bem como pela manutenção do equipamento, incluía a mobilização/desmobilização e o deslocamento, de modo que sua atividade foi enquadrada nos subitens de serviços relacionados ao armazenamento, depósito, carga e descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (11.04), além de serviços de transporte de natureza municipal (16.01), da Lei Municipal nº 6.075/2003.

6. Não havia uma relação jurídica segmentada de locação, mas a coisa servia à prestação do serviço contratado, por meio de mão de obra especializada para operação da máquina/equipamento, a qual continuava de total responsabilidade da contratada (manutenção, combustível etc.), assim como a execução do serviço respectivo.

7. Embora o valor da mão de obra fosse destacado nas notas fiscais, este valor representava um percentual do valor total do serviço contratado, sem a efetiva comprovação da remuneração específica.

8. Está claro nos autos que a autuação não englobou uma locação pura de bem móvel, mas uma prestação de serviço contratada e enquadrada na lista de serviços anexa à Lei Municipal nº 6.075/2003 (cf. Lei Complementar nº 116/2003, conforme redação vigente à época), subitens 11.04 e 16.01, sem que a apelante tivesse desconstituído a presunção de veracidade do ato administrativo.”

(Apelação Cível, processo 0016984-32.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julg. 19/Sep/2023).

Conforme contrato administrativo n° 132/2012 o seu objeto (fl. 134) constitui-se na “prestação de serviços de impressão e cópia departamental, com locação de equipamentos novos, em rede, software de monitoramento, gerenciamento de bilhetagem e suprimentos, manutenção preventiva e corretiva e treinamento dos usuários, conforme descrição, quantidade e preço relacionado no Anexo I do Edital e do Contrato.”

E segundo registro do Anexo I do Edital, o objeto do contrato tem o seguinte detalhamento:

2. - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

2.1 – O objeto da presente contratação compreende:

a) Prestação de serviços de impressão e cópia departamental.
b) Locação de equipamentos novos, em rede, que tenham a pré-disposição para instalação de soluções embarcadas nas multifuncionais.
c)Software de monitoramento.
d)Gerenciamento de bilhetagem.
e)Suprimentos, exceto papel, e demais insumos necessários ao funcionamento da solução.
f)Instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos.
g)Gerenciamento dessas unidades.
h)Provimento dos acessórios de impressão.
i)Treinamento de usuários.
j) Sistemas para gestão informatizada da solução.
k)Bilhetagem de impressão e cópias.
l)Logística para a entrega de suprimentos.
m)Manutenção e suporte técnico local nas dependências da Prefeitura Municipal de Vitória.

2.2 – Da solução de impressão e reprografia

Conforme o objeto descrito no item 2.1 deste anexo, a solução deverá atender a uma demanda mensal estimada de 1.794.050 cópias/impressões (formatos A4/A3), distribuídas pelas unidades, contemplando os serviços abaixo:

a) valor mensal da locação das multifuncionais, impressoras e plotters, referente aos custos fixos de assistência técnica, manutenção, peças e insumos;

b) volume anual estimado de páginas copiadas/impressas e digitalizadas, com seus respectivos valores, apurados pela soma dos documentos produzidos (impressos/copiados) pelo parque de equipamentos da solução, devendo ser demonstrados por meio do sistema de bilhetagem.

(...)

7 – Do treinamento

7.1 – O treinamento da solução será fornecido pela CONTRATADA à Prefeitura Municipal de Vitória, conforme as condições a seguir.

7.2 – A CONTRATADA deverá oferecer treinamento no software de gerenciamento e monitoramento da solução para até 5 (cinco) funcionários indicados pela Prefeitura Municipal de Vitória.

(...)

7.3 – A CONTRATADA deverá fornecer treinamento que permita a operação e a compreensão das principais características operacionais dos equipamentos da solução (reposição de toner, manuseio de bandejas etc.).

7.3.1 – Este treinamento deverá ocorrer, obrigatoriamente, no horário comercial, entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira.

7.3.2 – O treinamento deverá ser aplicado em todas as unidades da Prefeitura Municipal de Vitória e abranger todos os funcionários indicados por cada unidade, logo após a instalação e a ativação do serviço.

Como se depreende das disposições contratuais, a dinâmica sugere uma relação principal de cessão de uso (locação), acompanhada de obrigações acessórias (instalação, manutenção, software de monitoramento, treinamento inicial).

A ausência de um operador de impressoras restringe o núcleo de “fazer” contínuo ao suporte/manutenção, que, por se tratar de atividade-meio, não autoriza a incidência do Imposto sobre serviço.

Outrossim, verifica-se que o edital exigiu treinamento inicial obrigatório logo após a instalação, abrangendo todos os servidores indicados — o que confirma a execução pelo próprio Município, e não por prepostos permanentes da contratada.

Os artigos 565 e 565 do Código Civil estabelecem que:

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

Art. 566. O locador é obrigado:

I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

II - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Em consonância com a norma citada, na locação, a obrigação nuclear é ceder o uso e gozo do bem, mantendo-o apto ao uso (manutenção) e garantindo uso pacífico; obrigações acessórias de manutenção e entrega em condições de uso são compatíveis com a natureza da locação, sem transmudar o negócio em prestação de serviço com operador.

Assim, se o serviço não é inerente ao uso exclusivo da coisa com operador (p. ex., “locação de maquinário com serviço de operador”), não há que incidir ISS.

Do contrário, quando o serviço-fim é inerente à locação com operador e absorve a coisa (a exemplo do serviço de içamento com guindaste operado pela contratada), há incidência do ISS sobre o serviço, sem alcance à locação em si.

Importa observar que o Município de Vitória, em sua contestação, não impugnou a alegação central da autora no sentido de que a contratação tem como objeto principal a locação de impressoras. Na verdade, não infirmou qualquer ponto fático ou jurídico trazido na inicial, limitando-se a sustentar genericamente a incidência do ISS sobre o contrato, sem enfrentar as premissas fáticas da relação contratual invocadas pela parte autora.

Desse modo, não se tem dúvida sobre a prestação principal ser a disponibilização das máquinas impressores, sem operador dedicado à utilização destas, e que a instalação e manutenção dos bens locados são obrigações acessórias à locação, não justificando a incidência do ISSQN.

Por tal, não é possível desnaturar a relação locatícia subjacente que ressai das obrigações assumidas pela autora.

A exemplo de tudo o que dito, cito julgado do Tribunal de Justiça do Paraná de caso muito similar ao presente, envolvendo aluguel de fotocopiadora por empresa cuja atividade é "comércio, assistência técnica, locação e representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais para cópias e impressões e de informática, treinamento e capacitação profissional, seleção e recrutamento de pessoas'',
in verbis
:

AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE REALIZADA PELA EMPRESA NO ITEM 13 .04 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003 - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE DA EMPRESA QUE CONSISTE EM LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE DAR CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA NÃO CONFIGURADO - EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACESSÓRIO A LOCAÇÃO DO BEM QUE 2 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇACód. 1.07.030 NÃO É CAPAZ DE GERAR A INCIDÊNCIA DO ISSQN - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO IMPROVIDOAPELAÇÃO CÍVEL 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 4º, DO ART . 20, DO CPC - VERBA HONORÁRIA MAJORADA PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C.Cível - ACR - 1300506-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel .: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 27.01.2015)

(TJ-PR - REEX: 13005064 PR 1300506-4 (Acórdão), Relator.: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 27/01/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1521 09/03/2015)

Na mesma linha de intelecção, cito:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência da Municipalidade contra a determinação de anulação de dois autos de infração decorrentes do não recolhimento de ISS em razão da locação de cabines sanitárias – Descabimento – As atividades de higienização e descarte dos resíduos sanitários são serviços-meio para se atingir a atividade-fim; qual seja, a locação de banheiros químicos – Não incidência de ISS – Súmula Vinculante nº 31 - Vastos precedentes desta Corte a respeito – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10034823220158260286 SP 1003482-32.2015 .8.26.0286, Relator.: Wanderley José Federighi, Data de Julgamento: 08/02/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA DE ISSQN . AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Logic Pro Serviços de Tecnologia da Informação LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou a segurança pleiteada, afastando a aplicação da Súmula 31 do STF e reconhecendo a incidência de ISSQN sobre contrato que inclui locação de câmeras e prestação de serviços de instalação. A embargante alega erro de premissa quanto à natureza jurídica da atividade, defendendo a inexistência de prestação de serviços e, consequentemente, a não incidência de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa no acórdão embargado quanto à natureza da atividade econômica desempenhada pela embargante, configurando-a como locação de bens móveis; e (ii) determinar se a atividade discutida envolve obrigação de dar (locação) ou obrigação de fazer (prestação de serviço), influenciando na incidência do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil (art. 566) impõe ao locador a obrigação de entregar o bem locado em estado de servir ao uso a que se destina, o que inclui a instalação do bem como parte acessória e inerente à locação, não caracterizando prestação de serviço autônoma. 4. O art. 110 do Código Tributário Nacional impede que a legislação tributária altere definições de direito privado, como a distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer, aplicável no caso à locação de bens móveis. 5. A jurisprudência pacífica do STF (Súmula Vinculante 31) estabelece que é inconstitucional a incidência de ISSQN sobre operações de locação de bens móveis, sendo necessária uma análise cuidadosa para distinguir se há prestação de serviço adicional que justifique a incidência do tributo. 6. Na ausência de segregação clara entre locação e prestação de serviço nos contratos analisados, deve-se presumir que a instalação e manutenção dos bens locados são acessórios à locação, não justificando a incidência do ISSQN. 7. Precedentes judiciais do STJ e de outros tribunais reforçam a tese de que serviços acessórios à locação não configuram fato gerador de ISSQN.

IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Atividades acessórias à locação de bens móveis, como instalação e manutenção, não constituem prestação de serviço autônoma para fins de incidência de ISSQN. 9. A incidência do ISSQN deve ser afastada quando a natureza jurídica predominante da operação é a locação de bens móveis, conforme Súmula Vinculante 31 do STF.

(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00093364020238040000 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 08/05/2002, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 13/10/2024)

Portanto, é indevido o imposto e tem a apelante direito à sua devolução.

A repetição do indébito deverá ser apurada em liquidação de sentença (CPC, art. 509), devendo observar a necessidade de atualização monetária pelo índice IPCA-E, previsto na legislação tributária local (Lei n° 4.452/1997), a contar de cad a retenção mensal indevida (STJ - Súmula 162), e acréscimos de juros de mora de 1% ao mês (Lei Municipal nº 5.248/2000), a partir do trânsito em julgado (STJ Súmula n° 188).

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial, reconhecendo a não incidência de ISS sobre o objeto do Contrato Administrativo n.º 132/2012 e aditivos, e condenando o Município de Vitória à repetição do indébito, a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização pelo índice IPCA-E desde cada retenção (STJ - Súmula 162), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (Lei nº 5.248/2000) a partir do trânsito em julgado (STJ Súmula n° 188).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido pela autora, observando-se o disposto no § 5° do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)